Tribunal: TJDFT
Processo: 0736889-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736889-71.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: YAGO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: ANDREZZA GOUVEA DE LIMA LARA DESPACHO Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de ter sido proferida sentença no processo de origem. Após, retornem conclusos. Brasília, 2 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator